Tribunal: STF
Processo: Rcl 86684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cordeiro, contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0049188-83.2025.8.19.0000 (originário da Ação de Obrigação de Fazer n. 0801494-96.2023.8.19.0019), por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta o reclamante:



    O processo original, tombado sob o n.º 0801494-96.2023.8.19.0019, refere-se a uma Ação de Obrigação de Fazer movida pela Interessada contra o Município de Cordeiro e o Estado do Rio de Janeiro, visando o fornecimento de medicamentos essenciais, resultando em condenação transitada em julgado. Diante do reiterado descumprimento da obrigação de fornecimento pelos entes públicos, a Interessada requereu o sequestro de verbas públicas para que ela própria pudesse adquirir os fármacos na rede privada, apresentando orçamentos balizados pelos preços de varejo. O Juízo da Vara Única da Comarca de Cordeiro, de forma acertada no que tange ao controle de gastos públicos, indeferiu o pedido de sequestro, argumentando que os valores apresentados não guardavam conformidade com o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), parâmetro este expressamente exigido pela sistemática do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, e que a multa fixada seria a medida coercitiva primordial, conforme consta da inicial do Agravo de Instrumento.



    Inconformada, a Interessada interpôs o Agravo de Instrumento de n.º 0049188-83.2025.8.19.0000, sustentando explicitamente a inaplicabilidade do PMVG para aquisições realizadas por particulares e pleiteando o sequestro imediato com base nos preços de mercado, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC). O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao analisar o recurso, proferiu o acórdão ora reclamado, dando-lhe parcial provimento e, em uma de suas conclusões centrais, decidiu que "A aplicação do citado PMVG, nesses moldes, inviabiliza a aquisição dos medicamentos, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e colocando em risco a saúde e a vida da agravante," razão pela qual determinou o "bloqueio de verba dentro da razoabilidade dos preços praticados ao consumidor comum", conforme expressamente consignado no Voto da Desembargadora Relatora. Em sua fundamentação, o Tribunal a quo afastou a aplicabilidade do Tema 1.234 do STF à hipótese de sequestro realizado pelo particular, argumentando que o precedente qualificado "não se dirigia aos usuários do SUS que, em decorrência do descumprimento de determinações judiciais pelos entes federativos, precisaram recorrer ao sequestro de valores", permitindo, assim, que o erário público custeie a aquisição por preços de varejo, desconsiderando a obrigatoriedade do Preço Máximo de Venda ao Governo.



    [...]



    A controvérsia central do Agravo de Instrumento, que culminou no acórdão reclamado, diz respeito à efetivação de uma ordem que envolve o dispêndio de verbas públicas para aquisição de medicamento, inserindo-se, portanto, integralmente no conceito de "desdobramentos (administrativos e jurisdicionais)" regidos pela Súmula Vinculante nº 60. O Supremo Tribunal Federal não apenas definiu a responsabilidade e o custeio, mas também estabeleceu os mecanismos para garantir a economicidade e a sustentabilidade das decisões, por meio da fixação do limite de preço. Ao determinar o sequestro de verbas sem a estrita observância do PMVG e sem impor o fluxo de aquisição pela serventia judicial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não praticou mera divergência interpretativa, mas sim uma recusa clara e inaceitável em aplicar o regramento compulsório que rege a matéria de aquisição de insumos de saúde custeada pelos entes federativos em razão de decisão judicial



    [...]



    A Tese 3, alínea 'e', do Tema 1.234 é categórica ao estabelecer que o limite de preço para a compra de medicamentos mediante ordem judicial é o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), e não o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), usualmente praticado no varejo e substancialmente mais caro. A diretriz vinculante é cristalina: "Para compra do medicamento, o valor nunca poderá ser superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)." Ao determinar o bloqueio de verbas com base em "preços praticados ao consumidor comum", o Tribunal de Justiça fluminense não apenas ignorou o comando de teto de preço, mas também criou uma exceção não prevista para as aquisições realizadas por sequestro de verbas públicas em favor do particular.



    [...]



    O acórdão reclamado, embora tenha reconhecido a possibilidade subsidiária de atuação do Cartório Judicial, conforme a Recomendação nº 146/2023 do CNJ, optou por uma solução primária que permite o bloqueio e a compra por preço de consumidor (PMC), delegando a aquisição à parte, o que fatalmente resultará na inobservância do PMVG. Tal decisão ignora o preceito vinculante que exige a atuação direta do Juízo como intermediador. A decisão, ao não condicionar o sequestro à realização compulsória da compra pela Serventia pelo PMVG, conforme a diretriz constitucional, permite que o Reclamante sofra prejuízo financeiro imediato e irreversível, em manifesta contrariedade ao que foi firmemente estabelecido por esta Suprema Corte para evitar a dilapidação descontrolada dos recursos do SUS.



    A atuação do Tribunal de Justiça, ao desconsiderar o fluxo obrigatório, impõe uma carga excessiva e desnecessária ao ente federativo, vulnerando o princípio da legalidade e da responsabilidade fiscal. A recusa do TJRJ em aplicar o comando de PMVG/Serventia representa uma grave ameaça à segurança jurídica e à autoridade da Súmula Vinculante nº 60, pois esvazia o conteúdo econômico vinculante do Tema 1.234, pilar central da governança judicial colaborativa em matéria de saúde (doc. 1, pp. 1-7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    4. Ao final, o provimento integral da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente o acórdão reclamado, determinando que nova decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em estrita obediência à Súmula Vinculante nº 60 e às teses do Tema 1.234 de Repercussão Geral, assegurando-se que o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamentos seja rigorosamente vinculado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e processado pela serventia judicial, nos termos da Tese 3, alínea 'e', do precedente vinculante (doc. 1, pp. 8-9). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:



     3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).



    O acórdão reclamado apresenta a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Requerimento do autor de fornecimento de medicamento, que não tem condições de custear. Decisão agravada indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamentos diretamente pelo Autor, eis que não foi apresentado orçamento que atenda ao Tema 1.234 do STF, ou seja, a preço máximo ao governo. Inconformismo do autor que recorre argumentando que a decisão agravada se equivoca quanto ao alcance do Tema 1.234, contrariando a jurisprudência dominante e os princípios constitucionais que regem a matéria. Como se sabe, o artigo 196 da Constituição da República é o preceito constitucional garantidor do direito à saúde, que estabelece ser dever do Estado, em sentido amplo, materializar e efetivar o acesso igualitário e universal às ações e aos serviços de proteção de saúde. Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana se sobrepõe aos direitos materiais referidos pelo agravante. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida excepcional e legítima para assegurar o direito fundamental à saúde. A inércia do réu em cumprir o determinado no julgado justifica a adoção da medida de bloqueio on-line, prevista como medida excepcional e legítima para assegurar a efetividade da tutela específica (Súmula nº 178/TJRJ). A atuação judicial, nesse contexto, não configura violação à separação dos poderes, pois visa garantir a concretização de direito fundamental em situação de comprovada urgência e necessidade vital. Descumprimento de decisão judicial coberta pela coisa julgada. Medida excepcional de bloqueio de verba pública que se impõe. Inaplicabilidade do Tema 1234 do STF à hipótese. A aplicação do PMVG como limite absoluto inviabiliza a aquisição dos medicamentos no varejo, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e colocando em risco a saúde da agravante. O bloqueio de valores deve considerar os preços praticados ao consumidor final, conforme regulado pela CMED/ANVISA, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, admite-se a atuação direta do cartório judicial junto a fornecedores habilitados, conforme a Recomendação nº 146/2023 do CNJ, para aquisição pelo valor do PMVG. A multa coercitiva (astreintes) não substitui o cumprimento da obrigação principal, sendo ineficaz o pleito de aumento do seu valor diante da persistente omissão dos réus. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (doc. 2, pp. 1-2).



    Transcrevo no que interessa os fundamentos:



    Nesse contexto, diante da inércia do recorrente em fornecer espontaneamente o medicamento prescrito, mesmo após expressa determinação judicial, e considerando o conjunto probatório constante dos autos, que demonstra a imprescindibilidade do fármaco para a preservação da saúde e da vida da parte autora, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito fundamental à saúde, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, impõe-se o deferimento da medida.



    Desse modo, e compulsando o conjunto probatório carreado aos autos, não há que se falar em inobservância ao Tema 6 do STF.



    No caso concreto, a tese de Repercussão Geral da Suprema Corte, no Tema 1234, estabelece que o Poder Judiciário não pode autorizar a aquisição de medicamentos por valores superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), quando a compra é realizada diretamente pela Administração Pública Direta e Indireta.



    [...]



    É possível inferir que o STF, no julgamento do Tema 1234, especificamente em seu item 3.2, não se dirigia aos usuários do SUS que, em decorrência do descumprimento de determinações judiciais pelos entes federativos, precisaram recorrer ao sequestro de valores.



    Dessa forma, não há como se exigir que o cidadão comum consiga valores equivalentes àqueles regulados pela CMED para o PMVG, dada a diferença de escala das compras.



    É necessário que o direito da autora seja efetivamente tutelado, com o bloqueio do valor dentro da razoabilidade dos preços praticados ao consumidor comum.



    A aplicação do citado PMVG, nesses moldes, inviabiliza a aquisição dos medicamentos, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e colocando em risco a saúde e a vida da agravante.



    [...]



    A ausência de medidas efetivas de coerção configura violação ao princípio da proporcionalidade, em sua vertente de proibição da proteção insuficiente. A pretensão da autora se insere no conceito de mínimo existencial, expressão da dignidade da pessoa humana, que prevalece sobre limitações orçamentárias ou argumentos de reserva do possível.



    A omissão estatal em cumprir a ordem judicial, justifica a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas, não sendo cabível à hipótese o aumento do valor das astreintes pelas razões acima expostas.



    Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso.



    Ante o exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir o bloqueio de verba dentro da razoabilidade dos preços praticados ao consumidor comum. Subsidiariamente, admite-se a atuação direta do cartório judicial junto a fornecedores habilitados, conforme a Recomendação nº 146/2023 do CNJ, para aquisição pelo valor do PMVG (doc. 2 , pp. 5-7);



    Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.



    No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e facultando a intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 



    Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que a distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” não encontra fundamento nos citados precedentes vinculantes.



    Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; e Rcl 80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator